Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0705033-60.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNA SECRETO ROCHA DE SOUSA PACIENTE: WENDSON PEREIRA DE SOUZA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Bruna Secreto Rocha de Sousa, OAB-PA 26.331 DF-A, em favor de WENDSON PEREIRA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras. Alega, em síntese, constrangimento ilegal por falta de fundamentos suficientes para a prisão preventiva e excesso de prazo da custódia cautelar. Aduz que o paciente está preso preventivamente desde o dia 01/09/2019, perfazendo mais de 160 dias sem encerramento da instrução criminal. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares alternativas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. De início, quanto à alegação de insubsistência de fundamentos para a prisão preventiva, o habeas corpus não veio instruído com a decisão que decretou sua custódia cautelar, padecendo, portanto, de deficiência de instrução que impede a análise da tutela de urgência ora requerida. Esclareça-se que a decisão anexada pela impetrante diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva, que não reproduz inteiramente os fundamentos da decisão anterior. Já quanto ao alegado excesso de prazo, cediço que sua constatação não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, todavia, a impetrante nada esclarece sobre a atual fase da ação penal, noticiando, apenas, o oferecimento da denúncia no mesmo dia em que afirma ter sido efetivada a ordem de prisão preventiva, nada mais. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime por se tratar de advogada constituída, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, por oportuno, que a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus não se trata de mero ato de tolerância desse Relator, mas sim de observância ao direito fundamental do paciente de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção. Ora, se no processo civil, em nome da instrumentalidade e acessibilidade à jurisdição, o novo CPC determina seja oportunizado ao advogado da parte a possibilidade de manifestação prévia nos autos, antes do indeferimento da inicial ou negativa de seguimento do recurso, que dirá no âmbito processual-penal, onde em jogo o direito de liberdade do indivíduo. Não se pode perder de vista, ainda, que o habeas corpus pode ser concedido de ofício pelo juiz ou tribunal quando no curso do processo verificar que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Diante do exposto, constatada a precária instrução dos autos, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 06 de março de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator